Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Responsabilidade civil. Notícia-crime. Exercício regular de direito. Ausência de má fé ou culpa grave. Mensagem em grupo interno de funcionários. Ausência de caráter ofensivo. Dano moral não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada exposição negativa, comunicação de crime à autoridade policial pelos apelados e instigação a pais também realizarem a referida comunicação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se a notícia-crime, a instigação a terceiros realizarem notícia-crime e mensagem interna encaminhada em grupo de funcionários configuram ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. A comunicação de suposta ocorrência policial (notícia-crime) constitui exercício regular de direito, somente caracterizando ilícito quando demonstrada máfé, dolo ou evidente ausência de fundamento fático do comunicante, o que não se comprovou.
4. Não há provas de instigação a terceiros realizarem notícia-crime.
5. A mensagem remetida em grupo fechado de funcionários possui caráter interno e informativo, sem conteúdo difamatório ou apto a violar direitos da personalidade.
6. Ausentes abuso ou evidente excesso, não há se falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 965559, APC 20151010095779, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/08/2016. STJ, EDcl no REsp 914.336/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 29/03/2010.